Tribunal: STF
Processo: AP 1591
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Tratam-se de certidões encaminhadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG, relativas à ré EUZENI ALVES DE SOUZA, a quem foram impostas medidas cautelares diversas da prisão.



    A primeira informa que a monitorada apresentou perda de comunicação devido à descarga total da bateria da tornozeleira eletrônica (eDoc. 50).



    A serventia judicial certifica o comparecimento da ré para justificar o descumprimento da medida cautelar, nos seguintes termos:



    “Que a descarga de bateria no dia 17/08/23 ocorreu porque recebeu o carregador portátil porém não carregou o apetrecho e quando chegou em sua residência colocou para carregar; que ainda, declarou que não teve a oportunidade de justificar o ocorrido juntamente pela UGME.”



    Foi, ainda, expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando que a ré teria violado a área de exclusão no dia 12/10/2023.



    Nesse ponto, a defesa apresenta também justificativa (eDoc. 52):



    “1 – No dia 12 de Outubro de 2023 a acusada saiu com sua filha e seu neto para comprarem um presente do dia das crianças. 



    2 – Antes de irem ao centro comercial próximo a sua casa, passaram no Posto de Combustível para abastecimento. 



    3 - A confirmação do trajeto pôde ser averiguada, considerando o monitoramento regular. 



    4 – A monitorada mora em divisas de Municípios conforme pode verificar pelo endereço registrado. 



    5 – Ressalta-se que em Brasília no CIME um mapa com inclusão de Belo Horizonte e Regiões Metropolitanas e, em Belo Horizonte-MG não tem acesso ao limites dos municípios da região que mora. Até entre as Prefeituras existem dúvidas dos limites e algumas ruas são consideradas metade um Município, metade outro. 



    6 – Imediatamente após a tornozeleira piscar, voltou para casa assustada, pois, era o dia das crianças e não existe vedação sobre os feriados em dia de semana e imaginou que esse seria o motivo da sinalização (mas, em acompanhamento ao processo tomou-se conhecimento que foi a área de exclusão limites de municípios). 



    7 – A monitorada tentou contato com o centro de Monitoramento, contudo, não foi atendida, conforme faz prova com os registros das chamadas do dia 12 de outubro de 2023. 



    8 – A monitorada tem cumprido regularmente todas as medidas impostas e sempre está disponível para contato, postula que seja verificada na situação que não houve a intenção e nem o dolo de exceder os limites estabelecidos.”. 



    É o relatório. DECIDO.



    De início, observo que não há nestes autos ou nos autos da Pet 10.820/DF notícia de outros descumprimentos das medidas cautelares impostas à ré.



    Observo que a ré apresentou justificativas plausíveis para as faltas.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificativas apresentadas por EUZENI ALVES DE SOUSA com relação à violação da área de exclusão e descarga da bateria do aparelho de monitoração eletrônica.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente